Tribunal: TCU
Processo: 031.748/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de pensão militar emitida pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Pedro dos Santos (14169/2018, peça 2), Shozi Niitsu (75429/2018, peça 4), Guido Santos de Almeida (75506/2018, peça 5), João Sabbado (76212/2018, peça 6), Ary Presser Bello (79224/2018, peça 8), Alberto Murad (79523/2018, peça 9) e Odilon Saraiva de Lira (62146/2019, peça 11); 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar inicial instituídas por Mauricio de Oliveira Cunha (70449/2018, peça 3), Jose Oly Rodrigues Garcia (76901/2018, peça 7) e Francisco Edine Rodrigues da Silva (61935/2019, peça 10), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelos pensionistas, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das pensões militares instituídas por Mauricio de Oliveira Cunha, Jose Oly Rodrigues Garcia e Francisco Edine Rodrigues da Silva; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos pensionistas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. informe aos pensionistas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. cadastre novos atos de concessão de pensão militar livres da irregularidade apontada, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.